Tribunal: TJES
Processo: 5005992-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005992-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: HELENA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EXCESSIVA E BEM ACIMA DA TAXA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS SEGUINDO PARÂMETROS DO BACEN. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5005992-25.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA

RECORRIDA: HELENA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EXCESSIVA E BEM ACIMA DA TAXA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS SEGUINDO PARÂMETROS DO BACEN. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato, a inexistência de onerosidade excessiva das taxas e, a inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade por parte da instituição financeira capaz de gerar os danos morais e materiais já aplicados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. A parte requerida não comprovou a legitimidade da cobrança das taxas de juros em patamar superior ao praticado pelo mercado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Abusividade da taxa de juros prevista no contrato objeto da lide, flagrantemente superiores às taxas de mercado 2. Aplicação de danos morais”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

HELENA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de LOJAS RIACHUELO SA.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que contratou empréstimo pessoal com a ré; b) que a prestação imposta impactou seu orçamento familiar; c) que ao procurar orientações constatou a elevada taxa de juros cobrado pela ré; d) que procurou a ré para tentar reajustar as condições contratuais mas não obteve êxito; e) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Apresentada contestação pela ré, aduziu em síntese: a) que não há abusividade nas taxas de juros aplicadas; b) que não houve onerosidade excessiva; c) que o contrato já se encontra quitado; d) que não há ilegalidade no contrato; e) que o ônus da prova incumbe a parte autora; f) que a parte autora não faz jus ao recebimento de valores a título de repetição de indébito e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10168336) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR como abusivos os juros aplicados no contrato objeto dos autos, devendo ser aplicados os juros de 6,23% ao mês e 106,56% ao ano.

b) CONDENAR a ré a aplicar os descontos no pagamento do empréstimo, tendo em vista o pagamento adiantado, levando em consideração o valor de R$ 409,67 (quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) cada parcela e juros de 6,23% ao mês, bem como RESTITUIR os valores apurados de forma simples, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 10168337), pugnando pela reforma da sentença, alegando que o contrato é válido, bem como, inexistência de onerosidade excessiva das taxas. Aduz a inexistência de danos morais.

Contrarrazões ao ID 10168342, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Sem questões preliminares, adentro ao exame de mérito.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em análise detida dos autos, não observei qualquer argumento que leve à reforma do entendimento do juízo primevo.

Por oportuno, trago à colação trechos da sentença recorrida:

Com base nestes dados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pela autora, este juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central, com os seguintes dados: valor do empréstimo – R$ 2.000,00, com taxas de juros de 6,23% ao mês e 106,56% ao ano, com o total de 6 mensalidades, sendo encontrado o valor a ser pago de R$ 2.458,02 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) em 6 parcelas de R$ 409,67 (quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

Ocorre que o valor supracitado é maior do que o valor efetivamente pago pelo autor antecipadamente, qual seja R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), tendo em vista que realizou o pagamento antecipadamente, gozando de descontos, os quais devem ser aplicados com base nas parcelas e taxas supracitadas e, havendo valores remanescente, deve ser restituído ao autor.

Na mesma linha, entendo caracterizada a abusividade da taxa de juros prevista no contrato objeto da lide, flagrantemente superiores às taxas de mercado - o que afasta o argumento recursal da requerida.

No que se refere aos novos parâmetros de juros adotados, foi feita consulta ao site do Banco Central para sua definição, não havendo motivação idônea para modificação.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos de forma solidária, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a requerida em custas e honorários, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)